Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737244-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS APELADO: LEONARDO BRUNO ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Ação Monitória ajuizada por FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS em face de LEONARDO BRUNO ARAUJO DA SILVA objetivando a cobrança de crédito decorrente da prestação de serviços educacionais. Na Apelação de ID 47263299, a apelante junta novas provas documentais, que consistem em listas de presença das disciplinas cursadas pelo apelado, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento dos documentos, ante a supressão de instância, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise final do recurso. Brasília, DF, 1 de junho de 2023 15:08:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador